Tribunal: TJDFT
Processo: 0753364-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0753364-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TIAGO DE SOUZA SILVA, RICARDO WAGNER MATOS DE SOUSA DESPACHO Compulsando os autos, constata-se que o recurso especial de ID 26609990, juntado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, refere-se a partes estranhas aos autos (recorrente GIOVANNA VAZ GERMANO e recorrido CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB), bem como a processo distinto (autos no 0752967-14.2020.8.07.0000). Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que a mesma peça recursal apresentada no ID 26609990 foi protocolada no processo 0752967-14.2020.8.07.0000. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo para impugnar o acordão de ID 23814012. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024